Tribunal: TJMT
Processo: 1024235-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024235-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERBERT DE SOUZA PENZE - CPF: 046.320.381-05 (ADVOGADO), RAMON FONSECA CARVALHO - CPF: 023.691.281-00 (AGRAVANTE), LEA PAULA VANESSA XAVIER CORREA DE MORAIS - CPF: 030.340.051-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), L. L. X. C. C. D. M. (AGRAVADO), Letícia Lis Xavier Carvalho Corrêa de Morais (AGRAVADO), REBECA MOREIRA YOUSSEF GUEDES - CPF: 013.792.371-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO

DE REVISÃO DE ALIMENTOS – REDUÇÃO

- LIMINAR INDEFERIDA – ATENDER NECESSIDADES DO MENOR – DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Partindo do binômio necessidade-possibilidade, nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil, e diante dos elementos trazidos neste recurso, os alimentos devem ser mantidos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021